Tribunal: TJPA
Processo: 0004456-83.2014.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004456-83.2014.8.14.0083
APELANTE: MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ATO COMISSIVO POR OMISSO DO EX- PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO. CONDUTA TIPIFICADA NOS ARTS. 10 E 11, DA LEI 8.429/92 QUE PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO AO ERÁRIO PÚBLICO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AGENTE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I – Em contraposição ao que foi alegado pelo recorrente de que não houve a comprovação de lesão concreta ao erário público com a dispensa dos procedimentos licitatórios, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento tranquilo no sentido de ser prescindível a inequívoca constatação do dano ao ente público, em se tratando de adequação típica envolvendo as condutas previstas nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

II –
A presente ação possui elementos suficientes para que fique caracterizado o ato ímprobo, sendo fato incontroverso nos autos que o Apelante, à frente da Prefeitura Municipal de Curralinho, violou os princípios constitucionais de regem a Administração Pública, quais sejam, da legalidade e moralidade administrativa.

III – A obediência à Lei de Licitações tem o escopo de tornar os procedimentos licitatórios idôneos, transparentes a assegurar a efetiva concorrência entre os licitantes e a proposta mais vantajosa para a Administração contratante.

IV - O ato comissivo por omissão do Apelante está eivado do referido elemento subjetivo, posto que não se admite que qualquer gestor público não saiba da ilicitude da conduta de dispensa indevida dos procedimentos licitatórios e atue sem a observância das mais comezinhas regras de direito público.

V – Com relação a dosimetria da pena, o juiz, na aplicação das sanções previstas, deve pautar-se no princípio da proporcionalidade, evitando punições desarrazoadas, que não guardem relação com a gravidade e a lesividade do ato praticado, sem descurar, contudo, dos imperativos constitucionais que apontam para a necessidade de rigor no combate aos atos de improbidade administrativa, o que entendo ter sido observado no presente caso.

VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta por

MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou procedente a demanda, condenando o Apelante, nos seguintes termos:

“(...) Posto isto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, resolvendo, assim, o mérito da querela, nos termos do art. 487,1, do CPC, para:

1. Em relação ao Sr. MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA:

1.1. Condenar ao ressarcimento integral do dano no valor a ser apurado em liquidação, devendo o respectivo valor ser devolvido ao Município de Curralinho-PA, nos termos do art. 18 da Lei nº 8.429/92;

1.2. Deixo de aplicar a sanção de perda da função pública, posto que não há provas de que o agente exerce atualmente qualquer função pública, sendo certo que o seu mandato de Prefeito encerrou-se em 31/12/2012, conforme informação obtida no ambiente virtual do TRE/PA (Conclusão nº 1, do Curso de Aperfeiçoamento da Atividade Judicante - Improbidade Administrativa, realizado pela ESMARN/ENFAM, em Natal/RN, no período de 11 e 12 de julho de 2013);

1.3. Suspender os direitos políticos do suplicado, pelo prazo de 08 (oito) anos;

1.4. Condenar ainda o demandado ao pagamento de multa civil equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do dano, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) a partir da sentença (Conclusão n^ 6, do Curso de Aperfeiçoamento da Atividade Judicante - Improbidade Administrativa, realizado pela ESMARN/ENFAM, em Natal/RN, no período de 11 e 12 de julho de 2013);

1.5. Proibir o demandado de contratar com o Poder Público ou por qualquer meio, receber deste, direta ou indiretamente, benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de 05 (cinco) anos;

1.6. Condenar ao pagamento das custas processuais. (...)”

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1914750) narra que o segundo o
Parquet
, o requerido, enquanto Prefeito Municipal de Curralinho teria emitido 02 (dois) cheques ao portador, ambos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), destinados a pagamentos irregulares ou em beneficio pessoal, não vinculado às obrigações do município.

Aduz que no final do ano de 2011, a Administração Pública constatou que as escolas municipais de ensino infantil e fundamental do Rio Acará e do Rio Açu estavam em péssimas condições estruturais, apresentando alto risco para a integridade dos alunos daquelas comunidades e tendo em vista o período de férias escolares e a urgência na reforma das escolas contratou o Sr. Manoel Maria Pacheco Andrade, empreiteiro do Município de Oeiras, para realizar os reparos necessários, o qual cobrou R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) reais por cada uma.

Argui que, acreditando que a urgência da situação lhe desobrigaria do moroso processo licitatório, o Apelante exigiu do empreiteiro que as obras estivessem concluídas até o final de janeiro de 2012, o que de fato ocorreu, conforme foi relatado pela testemunha Manoel Maria Pacheco Andrade em seu depoimento. Para tanto, a Administração Pública adiantou o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada escola, de modo que o restante seria pago ao final das obras.

Todavia, após o término das obras, a Administração Pública de Curralinho estava passando por sérios problemas financeiros, em razão do Fundo de Participação do Municípios (FPM) não ser suficiente para o pagamento da folha salarial, obras e contratos da Prefeitura, o que resultou no atraso de pagamento de vários fornecedores e prestadores de serviços, como foi também o caso do Sr. Manoel Maria.

Após meses de pressão do empreiteiro, o Apelante resolveu lhe dar dois cheques pré-datados no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada um, para o mês de setembro de 2012, como garantia de que este iria receber pelos seus serviços.

Ao se aproximar do dia do vencimento dos cheques, o Apelante pediu para que o empreiteiro não descontasse os cheques, pois não havia fundos na conta do município, mas que iria honrar o pagamento, o que ocorreu somente em novembro de 2012. Contudo, ao realizar o pagamento do empreiteiro, o Apelante cobrou a devolução dos cheques, tendo este informado que havia repassado os à Sra. Helena Matiko Hidaka, com quem havia feito um empréstimo no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) para concluir a obra para a qual havia sido contratado, mas que, com o pagamento dos valores da recebidos iria quitar a dívida e resgatar os cheques.

Ocorre que dias depois foi informado pelo Sr. Manoel Maria que a Sra. Helena Hidaka já havia tentado sacar os cheques e que estes haviam sido devolvidos pelo banco. Mesmo assim, recusou-se a devolver os cheques para o empreiteiro, dizendo a este que não iria fazer nada com os cheques, pois já havia recebido.

O Apelante insistiu para que o Sr. Manoel Maria continuasse a cobrar a devolução dos cheques, pois tinha medo de que a Sra. Helena Hidaka os executasse, mas o Sr. Manoel continuava a lhe dar desculpas, ocorrendo o término do mandato do Requerido sem o resgate dos cheques.

Afirma que todos esses fatos narrados foram confirmados nos depoimentos das partes no curso da instrução processual, restando claro que o requerido nunca agiu com dolo, apenas estava preocupado com a integridade física dos alunos da zona rural do município.

Assevera que não houve prejuízo ao erário uma vez que os cheques nunca foram descontados e que uma ação de execução tramitou perante o Juízo de Curralinho, visando a cobrança dos cheques em questão, sendo a mesma julgada improcedente em razão do Juízo ter reconhecido a inexigibilidade dos títulos executados por não ter sido comprovado a legalidade do negocio jurídico subjacente às cártulas, conforme decisão proferida nos autos do processo nº 0001549-09.2012.8.14.0083.

Aponta que nenhum recurso público foi movimentado em decorrência da emissão dos cheques.

Ao final, pugna pelo conhecimento e total provimento do recurso, com a reforma da sentença guerreada de modo a julgar totalmente improcedente a ação civil pública ajuizada ou, subsidiariamente, pela redução das penas aplicadas.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 1914751).

O processo foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 1926290).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo a decisão de 1º grau ser mantida (ID 2142847).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

O cerne da questão gira em torno da sentença recorrida, que julgou procedente a demanda, condenando o Apelante ao: 1) ressarcimento integral do dano no valor a ser apurado em liquidação de sentença; 2) suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos; 3) multa civil equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do dano, atualizada monetariamente e; 4) proibição de contratar com o Poder Público ou por qualquer meio, receber deste, direta ou indiretamente, benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Em suas razões o recorrente alega que não há que se falar em improbidade administrativa porquanto: a)
não se demonstrou dolo do Apelante de modo a causar prejuízos ao Município de Curralinho
; b)
não houve lesão concreta ao erário, pois os cheques emitidos nunca foram sacados.

Vejamos o que dispõe o regramento dos artigos 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

Art. 11º - Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

Pois bem.

A Constituição Federal consagra no seu art. 37 os princípios que regem a Administração Pública, quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse sentido preleciona Hely Lopes Meirelles:
“A legalidade, como princípio da administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso
”.

Do Princípio da Legalidade resulta que toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei, não havendo para a Administração Pública nem liberdade, nem vontade pessoal. Enquanto para o particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, à Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.

Segundo dispõe o art. 37, XXI da Carta Magna de 1988, “
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações
.”

Trata-se de princípio constitucional que obriga a Administração, e via de consequência todos os agentes públicos a realizar as compras e serviços mediante procedimento licitatório. Tal regra somente é excepcionalizada pelas hipóteses contidas nos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93.

A obediência à Lei de Licitações é curial, visto tratar-se de instrumento legal de grande valia para a moralização dos contratos firmados pela Administração Pública. Suas regras têm o escopo de tornar os procedimentos licitatórios idôneos, transparentes a assegurar a efetiva concorrência entre os licitantes e a proposta mais vantajosa para a Administração contratante.

Dada a importância que têm os procedimentos licitatórios para aferir a lisura dos contratos mantidos pela Administração é que o legislador se preocupou, especificamente, em imputar como ímprobos os atos tendentes a causar prejuízo ao Erário quando houver burla aos procedimentos licitatórios definidos na Lei nº 8.666/93.

Como é cediço, não se pode conceber que o agente público requerido assuma o cargo de Prefeito do Município de Curralinho sem a observância das mais comezinhas regras de direito público.

Ainda que se admita que o Apelante não tenha agido com dolo, os fatos abstraídos configuram-se atos de improbidade e não meras irregularidades, por inobservância do princípio da legalidade, na forma. (STJ - REsp 708.170, rela. Min. Eliana Calmon, julgado em 06/12/2005).

Na hipótese em comento, a Ação Civil Pública proposta pelo
Parquet
fundamenta-se nas seguintes condutas praticadas pelo recorrente: 1) Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares (art. 10, inciso VI, da Lei nº 8.429/92); 2) Realizar despesas não autorizadas em lei ou regulamento (art. 10, inciso IX, da Lei nº 8.429/92); 3) Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes (art. 10, inciso XI, da Lei n? 8.429/92), ou seja, sem licitação ou contrato administrativo prévios; 4) Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência (art. 11, I, da Lei nº 8.429/92); 5) Deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, uma vez que não pegou de volta os cheques dado em garantia após o pagamento integral do valor devido (art. 11, II, da Lei nº 8.429/92).

Em contraposição ao que foi alegado pelo recorrente de que não houve a comprovação de lesão efetiva ao erário público com a dispensa dos procedimentos licitatórios apontados, ressalto que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento tranqüilo no sentido de ser prescindível a inequívoca constatação do dano ao ente público, em se tratando de adequação típica envolvendo as condutas previstas no art. 11 da Lei nº 8.429/92
.

Nesse sentido colaciono alguns precedentes da referida Corte Superior.

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO.
VEREADORES, EMPRESA E TERCEIROS BENEFICIADOS. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
ATO ÍMPROBO. ARTS. 10 E 11 DA LEI N. 8.429/92. DOLO GENÉRICO. CONFIGURAÇO. APLICAÇO DE SANÇES. ART. 12 DA LIA.
DECORRÊNCIA LÓGICA. DOSIMETRIA. REVISO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NO-INDICAÇO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL FOI DADA INTERPRETAÇO DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇO DEFICIENTE. (...)
4. Os atos de improbidade administrativa descritos no art. 11 da Lei n. 8.429/92 dependem da presença do dolo genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente.
(EDcl no AgRg no REsp 1314061/SP, Relator Min. HUMBERTO MARTINS, publicado em 05/08/2013)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ANTECIPAÇO DE RECEITA. NECESSIDADE DE LICITAÇO. EMPRÉSTIMO ANTERIOR A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇO LEGISLATIVA ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO. 2. "Assim, para as operações de crédito por antecipação de receita não basta a autorização genérica contida na lei orçamentária, sendo indispensável autorização específica em cada operação.
A inobservância de tal formalidade, ainda que não implique em enriquecimento ilícito do recorrente ou prejuízo para o erário municipal, caracteriza ato de improbidade, nos termos do art. 11 da Lei n.º 8.429/92, à mingua de observância dos preceitos genéricos que informam a administração pública, inclusive a rigorosa observância do princípio da legalidade
" (REsp 410.414/SP, 2ª Turma, Relator Min. Castro Meira, DJ de 19.08.2004). (REsp 799094 / SP, Relator Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado em 22/09/2008)

Isto posto, ao contrário do que alegou o Recorrente em suas razões,
a presente ação possui elementos suficientes para que fique caracterizado o ato ímprobo
, sendo fato incontroverso nos autos que o Apelante, à frente da Prefeitura Municipal de Curralinho, no ano de 2012, praticou atos irregulares, quais sejam:

1) Realizou operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares (art. 10, inciso VI, da Lei nº 8.429/92);

2) Realizou despesas não autorizadas em lei ou regulamento (art. 10, inciso IX, da Lei nº 8.429/92)

3) Liberou verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes (art. 10, inciso XI, da Lei nº 8.429/92), ou seja, sem licitação ou contrato administrativo prévios;

4) Praticou ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência (art. 11, I, da Lei nº 8.429/92);

5) Deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, uma vez que não pegou de volta os cheques dado em garantia após o pagamento integral do valor devido (art. 11, II, da Lei nº 8.429/92).

Na espécie, constatou-se que os cheques emitidos pelo apelante para o suposto pagamento do Sr. Manoel Maria Pacheco Andrade sequer foram emitidos nominais ao empreiteiro, mas sim emitidos direto ao portador, tanto que no campo do destinatário constava o nome da Sra. Helena Matiko Hidka, pessoa estranha a presente lide.

Vale ressaltar que nos embargos a execução interpostos pelo Município de Curralinho nos autos da ação de execução ajuizada pela Sra. Helena Matiko Hidaka (proc. nº 0001549-09.2012.8.14.0083), o Juízo de piso reconheceu a inexigibilidade dos títulos executivos justamente por não ter sido comprovada a legalidade do negocio jurídico praticado pelas partes, o que demonstra mais uma vez que os cheques foram emitidos de forma irregular e sem observância dos princípios que regem a Administração Pública.

Assim sendo, havendo identidade entre a conduta realizada pelo Apelante com o disposto nos artigos 10 e 11, da Lei nº 8.429/92, para que seja perfectibilizada a adequação típica, faz-se necessário, segundo o C. STJ (AgRg no REsp 1223106 / RN, DJe 20/11/2014), que o ato praticado pelo agente público se revista do elemento subjetivo do dolo genérico ou da má-fé, posto que a lei de improbidade administrativa deve punir o agente imoral e/ou desonesto, e não o falho, incompetente ou desidioso, sob pena de transformar o ato ímprobo em responsabilidade objetiva, o que por certo desvirtua a responsabilização prevista ao agente causador de dano no art. 37, §6º, da CF.

Segundo o STJ, não é todo ato ilegal que pode ser qualificado como ato ímprobo. A improbidade é um
plus
do ato ilegal. A finalidade da Lei de Improbidade é punir o administrador desonesto e/ou corrupto e não o incompetente ou inábil.

Como leciona Arnaldo Rizzardo: “
qualquer ente – pessoa física ou jurídica – que recebe, arrecada ou lida com bens e dinheiro públicos, seja a que título for, fica obrigado a prestar contas, o que faz mediante a apresentação de um relatório de gestão, com o parecer de uma auditoria se especificamente exigida para o caso, tudo acompanhado dos documentos comprobatórios dos gastos ou emprego dos valores. O descumprimento do dever leva a considerar irregulares as contas, com a imposição de multa e outras sanções, pois leva à consideração do ilícito, decorrendo a presunção do desvio de verbas públicas
”. (RIZZARDO, Arnaldo. Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa. 2ª Ed. Rio de Janeiro: GZ, 2012).

Dessa forma, não restam dúvidas de que o Apelante, ex-Prefeito do Município de Curralinho, terminou por incidir na hipótese de improbidade descrita nos arts. 10 e 11, da Lei nº 8.429/92, ao praticar conduta que “
atenta contra os princípios da Administração Pública...que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições”
.

No que tange o elemento subjetivo da conduta, é pacífica a orientação do STJ no sentido de que a "
lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei n. 8.429/92 não exige dolo específico na conduta do agente nem prova da lesão ao erário. Basta a vontade de praticar o ato descrito na norma para ficar configurado o ato de improbidade
" (STJ, AgRg no REsp 1.100.213/PR, Rel. Min. Humberto Martins).

O dolo que se exige para a configuração de ato ímprobo é aquele decorrente da vontade de aderir a uma das condutas típicas descritas na lei, ou aquele que deriva da mera anuência a resultados contrários ao direito
, sendo desnecessária a análise de finalidades específicas na conduta do agente.

Assim, não se pode afastar o dolo do Apelante na prática de tais condutas (dispensa de licitação), já que, para a caracterização desse elemento subjetivo, basta a presença da vontade livre e consciente do agente para praticar determinada conduta, sendo esta a hipótese dos autos.

Desta feita, não há de prevalecer o argumento do Apelante de que a dispensa dos procedimentos licitatórios não acarretou prejuízo efetivo ao erário público, na medida em que o Poder Público deixa de contratar a melhor proposta para a prestação do serviço e/ou aquisição de bens, violando o princípio da legalidade e moralidade que regem a Administração Pública.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis:

“Ocorre que, o simples fato do réu não ter observado os requisitos legais para a realização de operação financeira, bem como terem sido realizadas obras para construção de duas escolas municipais sem terem sido obedecidas as regras do processo licitatório ou de sua dispensa, e ainda realizados processos de pagamentos e empenhos de despesa pública de forma irregular, já determina a culpa que emerge da negligência do agente público, qualificando o ato de improbidade administrativa.

Isso porque, conforme documentos acostados aos autos, a Promotoria de Justiça de Curralinho instaurou o Processo Administrativo Preliminar nº 005/2013/MP/PJC (Id. 1914738 - Pág. 9), onde foi constatada a irregularidade na emissão de dois cheques do município de Curralinho-PA no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, pelo prefeito à época, Sr. Miguel Pedro Pureza Santa Maria, ora apelante, sem que tenha havido comprovação de que tais cheques tenham sido emitidos para pagamentos de obrigações do município.”

Com relação a dosimetria da pena, entendo que a sentença hostilizada bem aplicou o art. 12 da Lei de Improbidade, porquanto inquestionável que a conduta do Apelante ofendeu os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, que exigem o cumprimento das regras e procedimentos definidos na Lei nº 8.666/93, ao dispensar indevidamente a licitação, motivo porque a considero irretocável quanto a esse capítulo.

Na aplicação das sanções inscritas na Lei nº 8.429/92, o juiz deve pautar-se no princípio da proporcionalidade, evitando punições desarrazoadas, que não guardem relação com a gravidade e a lesividade do ato praticado, sem descurar, contudo, dos imperativos constitucionais que apontam para a necessidade de rigor no combate aos atos de improbidade administrativa, o que entendo ter sido observado no presente caso.

No entanto, por ter sido o requerido enquadrado cumulativamente nas sanções do art. 10 e 11 da lei de improbidade, impõe-se a aplicação do princípio da absorção, prevalecendo a norma punitiva mais elevada, no caso, o art. 12, II, da LIA.

Dessa forma, a decisão do Juízo de piso revela-se escorreita, tendo em vista estar em conformidade com o ordenamento jurídico que rege a matéria e o entendimento jurisprudencial dominante, devendo a sentença ser mantida em sua totalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
Miguel Pedro Pureza Santa Maria
, pelo que deve ser mantida, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
09
de
dezembro
de 20
20
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/12/2020